Tribunal: TJBA
Processo: 8051593-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051593-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: GILDA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): DAIANA NOGUEIRA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ANTI-OBESIDADE EM REGIME DE HOSPITAL-DIA. OBESIDADE GRAU I COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO TERAPÊUTICO, NÃO ESTÉTICO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL ATESTADA PELA PERÍCIA. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. TEMA 1.032 DO STJ. INAPLICABILIDADE A TRATAMENTO DE URGÊNCIA ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA VIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8051593-43.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.